Tribunal: TJSP
Processo: 2121605-78.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Pedido de justiça gratuita / Diferimento do recolhimento das custas – Indeferimento – Pessoa jurídica e respectivos sócios – Ausência de demonstração da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula no 481 do STJ - Elementos

Ementa:
Agravo de instrumento – Embargos à execução – Pedido de justiça gratuita / Diferimento do recolhimento das custas – Indeferimento – Pessoa jurídica e respectivos sócios – Ausência de demonstração da hipossuficiência econômica, ainda que momentânea - Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. art. 5o, "caput", da Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula no 481 do STJ - Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício pretendido - Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519093
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2121605-78.2020.8.26.0000, da
Comarca de São José do Rio Preto, em que são agravantes
AUGUSTO COELHO ENGENHARIA LTDA., JOSÉ EDUARDO AUGUSTO e
ELIZABETH GARCIA MEDINA AUGUSTO, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121605-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 6a VC
Voto no 41963 - D / AL / E / O / V / S
VOTO No: 41963
AGRV. No: 2121605-78.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 6a VC
AGTES.: AUGUSTO COELHO ENGENHARIA LTDA
JOSÉ EDUARDO AUGUSTO
ELIZABETH GARCIA MEDINA AUGUSTO
AGDO.: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Pedido de justiça gratuita / Diferimento do
recolhimento das custas
Indeferimento
Pessoa
jurídica e respectivos sócios
Ausência de
demonstração da hipossuficiência econômica, ainda
que momentânea - Inteligência do art. 5o, LXXIV,
da Constituição Federal c.c. art. 5o, “caput”, da
Lei Estadual no 11.608/03 e Súmula no 481 do STJ -
Elementos que evidenciam a falta dos pressupostos
legais para a concessão do benefício pretendido -
Indeferimento correto - Decisão mantida - Recurso
desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, com
pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
copiada a fls. 14/15 (integrada pela decisão reproduzida
a fls. 26), proferida pelo MM. Juiz de Direito Marcelo de
Moraes Sabbag, que indeferiu os benefícios da justiça
gratuita ou diferimento do recolhimento das custas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121605-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 6a VC
Voto no 41963 - D / AL / E / O / V / S
pleiteado pelos embargantes.
Sustentam os agravantes, em síntese, que
vêm
enfrentando
séria
crise
financeira,
estando
impossibilitados de custear qualquer taxa judiciária
nesse momento sem que referido pagamento coloque em risco
o sustento de suas famílias. Aduzem que a declaração de
hipossuficiência apresentada deve ser presumida como
verdadeira e não o contrário. Alegam que embora a empresa
esteja atuando no mercado há muitos anos, não se encontra
imune aos problemas conjunturais e de infraestrutura que
acabam
trazendo
travas
e
obstáculos
ao
normal
desenvolvimento de suas atividades. Discorrem sobre o
cenário econômico nacional e como o setor foi recentemente afetado, inclusive pela pandemia de
COVID-19. Pleiteiam o provimento do recurso, com a
reforma da decisão agravada.
Recurso tempestivo e instruído.
Concedido o efeito suspensivo apenas para
evitar a extinção dos embargos até o julgamento do agravo
(fls. 78), foi apresentada contraminuta a fls. 94/102.
É O RELATÓRIO.
O recurso, apesar da aparente relevância
dos argumentos, não comporta provimento.
Os
recorrentes
invocam
dificuldade
financeira para pleitear o benefício denegado pela
decisão guerreada. Todavia, razão não lhes assiste.
Segundo se infere dos autos, trata-se de
pessoa
jurídica
de
direito
privado
em
atividade,
estabelecida há muitos anos no mercado dedicando-se à
construção civil, e seus respectivos sócios, empresários,
que atuam em litisconsórcio, estão todos representados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121605-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 6a VC
Voto no 41963 - D / AL / E / O / V / S
por advogados constituídos, e não instruíram o feito com
documentos efetivamente demonstrativos da necessidade
alegada.
Ressalta-se que pela dimensão do negócio
contratado com o agravado, e as características dos
imóveis de propriedade dos sócios conforme matrículas
juntadas na execução (fls. 56/79), não é possível
concluir pela hipossuficiência alegada.
Ademais, mesmo tendo sido oportunizada a
comprovação da necessidade, os recorrentes se limitaram a
juntar documentos que não são atuais (fls. 86/87 e fls.
88/89), sem se olvidar que mesmo assim o balanço
provisório
datado
de
30/06/2019
indica
um
ativo
circulante superior a R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões
de reais).
Por tais razões, os agravantes não podem
ser considerados pobres na acepção jurídica do termo,
parecendo pouco provável que o pagamento das custas e
despesas processuais os privará do necessário sustento.
Convém
mencionar
que
a
isenção
do
recolhimento da taxa judiciária somente será deferida
mediante comprovação por meio idôneo da momentânea
impossibilidade financeira, conforme expressamente exigem
os artigos 5o, LXXIV, da Constituição Federal c.c. 5o,
“caput”, da Lei Estadual no 11.608/03.
Com efeito, dispõe a norma constitucional
que “o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
(grifo nosso).
Especificamente quanto à pessoa jurídica,
o entendimento jurisprudencial nesse sentido já foi
inclusive consolidado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça por meio da Súmula no 481 editada nos seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121605-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 6a VC
Voto no 41963 - D / AL / E / O / V / S
termos: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”.
No que diz respeito aos sócios, salienta-
se que a simples declaração de pobreza não é suficiente,
por si só, para a obtenção da gratuidade pretendida.
Anota-se que a presunção prevista no
artigo 99, § 3o, do novo Código de Processo Civil é
relativa, e cede às evidências.
O benefício pleiteado não se afigura
absoluto, possibilitando assim ao Magistrado indeferi-lo
quando tiver fundadas razões.
Nesse sentido:
“Se o julgador tem elementos de convicção
que destroem a declaração apresentada pelo
requerente,
deve
negar
o
benefício,
independentemente de impugnação da outra
parte. (JTJ 259/334).” (Código de Processo
Civil e legislação processual em vigor -
Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa,
Luis Guilherme A. Bondioli, João Francisco
N. da Fonseca - 47. ed. - São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 206).
Não se nega que pela expressa redação do
estatuto processual vigente (Lei 13.105/15, artigo 99, §
4o),
a
assistência
da
requerente,
por
advogado
particular, não impede a concessão de gratuidade da
justiça.
Entretanto, tal fato somado a outros
colhidos dos autos evidenciam a ausência dos pressupostos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2121605-78.2020.8.26.0000 - São José do Rio Preto - 6a VC
Voto no 41963 - D / AL / E / O / V / S
legais para a concessão do benefício.
Por fim, também não merece amparo o pedido
diferimento do pagamento das custas ao final.
O artigo 5o, “caput”, da Lei no 11.608/03
assim dispõe:
“Artigo 5o - O recolhimento da taxa
judiciária será diferido para depois da
satisfação da execução quando comprovada,
por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu
recolhimento, ainda que parcial” (grifo
nosso).
Ausente,
portanto,
o
pressuposto
fundamental para a concessão do recolhimento posterior
das custas, já que a hipossuficiência econômica, ainda
que momentânea, não restou demonstrada.
Nesse passo, correta se mostra a decisão
agravada, que merece ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente
concedido.
IRINEU FAVA
Relator